Tribunal: TJSP
Processo: 0008334-13.2014.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" (sic.) – Contrato de cessão de direitos relativos a um imóvel, que foi integralmente quitado pela autora (cessionária), em dinheiro, na data da assinatura – Alegação da autora, contudo, de que posteriormente a isso tomou conhecimento de que a região em que situada o imóvel objeto da cessão, foi

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" (sic.) – Contrato de cessão de direitos relativos a um imóvel, que foi integralmente quitado pela autora (cessionária), em dinheiro, na data da assinatura – Alegação da autora, contudo, de que posteriormente a isso tomou conhecimento de que a região em que situada o imóvel objeto da cessão, foi desapropriada, certo de que, além disso, não conta ele com matrícula individualizada, o que inviabiliza o cumprimento da obrigação assumida pela apelada, de outorga da escritura para transmissão do domínio do bem – Pretensão da autora, diante disso, de rescisão do contrato e reparação moral e material – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Acolhimento em parte – Ausência de provas da alegada desapropriação, ônus que competia à autora, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil – Eventual desapropriação declarada posteriormente à cessão de direitos que, de qualquer forma, não teria o condão de comprometer a higidez do contrato objeto dos autos - Ré que, por outro lado, assumiu a obrigação de transmitir a propriedade do imóvel após a quitação da cessão onerosa pela autora, certo de que reconheceu, em sua contestação, que não poderá fazê-lo, posto que o imóvel não foi desmembrado – Inadimplemento contratual, por isso, evidenciado – Rescisão do contrato, com devolução dos valores pagos, que se mostra pertinente - Danos morais, por outro lado, não caracterizados, posto que o descumprimento contratual é insuficiente, por si só, a atingir os direitos da personalidade da autora – Sentença reformada, com julgamento de parcial procedência do pedido, para declarar rescindido o contrato e condenar a ré à devolução integral do preço – RECURSO PROVIDO EM PARTE.